Tribunal: TJBA
Processo: 8067656-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067656-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA DOS SANTOS PENHA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA, DE OFÍCIO, A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE AUDITORIA HOSPITALAR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO TEMA 988/STJ POR AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIA DOS SANTOS PENHA & CIA LTDA – ME contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, o qual visava impugnar a decisão do juízo de primeiro grau que determinou, de ofício, a realização de prova pericial técnica de auditoria hospitalar.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, no curso da instrução, determina, de ofício, a realização de prova pericial, sem que haja demonstração de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento.

A decisão que determina a produção de prova de ofício não está prevista nesse rol.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, o que não se verificou no caso.

A determinação da perícia integra o poder instrutório do magistrado, previsto nos arts. 370 e 371 do CPC, e não configura lesão ou prejuízo imediato à parte.

A ausência de gravame atual inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, sendo a insurgência cabível apenas em preliminar de apelação.

A decisão monocrática que reconheceu essa irrecorribilidade deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A decisão interlocutória que determina, de ofício, a produção de prova pericial não é passível de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência nos termos do Tema 988/STJ, o que não se verifica quando ausente risco de inutilidade do julgamento em apelação."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJ-SP, AI 2019890-17.2025.8.26.0000; TJ-MS, AI 1402208-88.2025.8.12.0000; TJ-MG, AI 3408926-40.2025.8.13.0000; TJ-PE, AI 0010575-14.2025.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento de n.º
8067656-46.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SILVIA DOS SANTOS PENHA & CIA LTDA
e Agravado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA